Tribunal: TJMT
Processo: 1005765-83.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005765-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), IZELANA SPANHOL GANAN - CPF: 551.635.301-78 (AGRAVANTE), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (AGRAVANTE), DEIVISSON PAIXAO DA COSTA 01964314259 - CNPJ: 27.440.042/0001-08 (AGRAVANTE), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), NORALDO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 704.318.848-20 (AGRAVADO), PAULO PEREIRA LISBOA - CPF: 348.244.641-53 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE NORALDO MANOEL DOS SANTOS (AGRAVADO), NAELY DE ARRUDA SANTOS - CPF: 056.789.711-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1005765-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
IZELANA SPANHOL GANAN, DANDY VINICIUS SPANHOL e DEIVISSON PAIXAO DA COSTA

AGRAVADA
: ESPOLIO DE NORALDO MANOEL DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM -

REQUISITOS DO ARTIGO 561 CPC – AUSENCIA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15

– POSSE NÃO COMPROVADA – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, que se incluem na esfera probante do autor da ação possessória, por moldar o fato constitutivo do seu direito. Inteligência do artigo 373, I, do CPC/15.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.

Na hipótese, apesar do agravado asseverar na origem que sempre deteve a posse do bem, sendo esta cessada de forma injusta mediante esbulho praticado pelos agravantes, certo é que não há elementos para concluir pela aparente veracidade do alegado na petição inicial, razão pela qual deve ser provido o recurso para indeferir a liminar pretendida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IZELANA SPANHOL GANAN, DANDY VINICIUS SPANHOL e OUTRO

em face da decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse

nº 1013775-47.2021.8.11.0002
ajuizada pelo de
ESPÓLIO DE NORALDO MANOEL DOS SANTOS
, que
deferiu
a reintegração liminar
do autor na posse do imóvel, localizado na Rodovia dos Imigrantes, KM-8.5, Várzea Grande-MT, bem como dos bens móveis e dos documentos descritos na inicial, determinando a desocupação voluntária pelos requeridos, ou quem estiver arbitrariamente na posse do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva.

Em suma, aduzem os agravantes que não foram preenchidos os requisitos legais do
artigo 561 do CPC/15
, a justificar a liminar possessória, em especial a data de ano e dia, uma vez que o juiz levou em consideração a data do Boletim de Ocorrência (
01/02/2021
), quando na realidade o imóvel encontrava-se locado desde
01 de outubro de 2020
para a empresa

DP DA COSTA
, cujo locador seria a empresa
PERIMETRAL PETRÓLEO LTDA
, não se opondo a agravada ao mencionado contrato, portanto, a alegação trazida na inicial da possessória carece de veracidade.

Pontuam ainda que não há dúvida de que o
de cujus
não detinha a posse no momento quando do seu óbito, razão pela qual não houve a transmissão da posse para seus herdeiros.

Por fim, pugnam pela liminar recursal para suspender a liminar possessória e, no mérito pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 123411954
.

Nos termos da certidão de ID nº 128037680, decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 128459182
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando na origem os autos principais, alegou a parte autora
que é legítima possuidora do imóvel litigioso, onde mantinha uma oficina de manutenção e instalação de ar condicionado em caminhões.

Afirmou que o local foi fechado em razão da pandemia de Covid-19, porém, no dia
02/02/2021
tomou conhecimento de que no local estava funcionando a empresa requerida, que havia sido desocupado e locado indevidamente pelos primeiros requeridos.

Salientou que o primeiro requerido alegou que é o proprietário do imóvel e que em razão da grande extensão do pátio, havia sido oportunizado ao
de cujus
que construísse um salão para abrigar a oficina, sendo acordado que este permaneceria no local por 08 (oito) anos sem qualquer contraprestação, porém, o requerido propôs
ação de reintegração de posse

no ano de 2014, a qual foi julgada improcedente em razão da ausência de comprovação da posse anterior, o que não obstou a suposta invasão do bem.

Ressaltou que além de todos os documentos acerca da posse, também ficaram no local diversos equipamentos de propriedade dos clientes da parte autora/agravada.

O Juiz singular designou
audiência de justificação prévia para posterior apreciação da liminar possessória, todavia, na data de sua realização, a autora/agravada desistiu de três testemunhas, o que foi homologado pelo juízo.

Ainda, consta da Ata de Audiência que o magistrado aguardou a testemunha restante para ser ouvido em juízo, concedendo o prazo de 15 minutos de tolerância, todavia, esta não compareceu para o ato. Diante do não comparecimento, a autora/agravada também desistiu de sua oitiva, o que também foi homologado.

Portanto, não foi inquirida nenhuma testemunha na audiência de justificação prévia, no entanto, diante da documentação apresentada, o juiz de direito condutor do processo concedeu a liminar no
ID nº 65044836
, levando em consideração a
sentença de improcedência transitada em julgado dos
autos nº 3480- 12.2014.8.11.0002
, ajuizados em
24/02/2014
, que tramitaram perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, em que o primeiro requerido pretendia reaver a posse do imóvel
sub judice
.

Pois bem.

No caso em comento, vale salientar que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do julgador acerca do preenchimento dos requisitos, portanto, independente de cognição completa.

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em saber se estão ou não presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar de reintegração de posse.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse é necessária a presença dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
(antigo 927 do CPC/73), que assim dispõem:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse:

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de
ORLANDO GOMES
:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.
(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Ainda, segundo a doutrina de
Alexandre de Paula
, em sua obra “
O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. nº 15.869
:

"A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente exteriorizado, o possuidor não perde a posse da coisa, ainda que não esteja presente a ela
. ”

Também sobre o tema, oportuna a lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. ” (
CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619)

Feitas tais ponderações, passo apreciar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, uma vez que em sede de agravo de instrumento é inviável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum causa
e, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo parte da decisão de lavra do Juiz de Direito – Dr. Luiz Otávio Pereira Marques:

“(...)
É a síntese do necessário. DECIDO.

De entrada, considerando que o autor não anuiu com a inclusão da empresa Hidráulica LM no polo passivo, como postulado no id. 61652416, tenho que referido pedido resta prejudicado.

Pois bem. Em fase de cognição sumária, compete ao julgador verificar os requisitos autorizadores da liminar, dispostos nos arts. 558 c/c 561, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a) o exercício da posse; b) a turbação ou esbulho praticado pela requerida e c) que tal acontecimento tenha ocorrido em menos de ano e dia.

Nesse caminho, considerando a situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido liminar deve ser deferido, pelas razões que passo a expor.

No caso em análise, a posse do requerente restou devidamente comprovada pelos documentos que instruem os autos, em especial pela sentença de improcedência transitada em julgado nos autos n. 3480- 12.2014.8.11.0002, ajuizado em 24/02/2014, que tramitou perante a Segunda Vara Cível desta Comarca, em que o primeiro requerido pretendia reaver a posse do imóvel sub judice, o que evidencia que a parte requerida não detém a posse há certo período de tempo (id. 54948356).

Outrossim, a parte autora apresentou fotografias que se reputam do local onde é efetuada a atividade de manutenção e instalação de ar condicionado em caminhões (id. 54948358) e recibo em nome da inventariante contendo o endereço do imóvel esbulhado (id. 54948363).

De outra ponta, já quanto ao esbulho, tenho que este resta evidenciado pelo Boletim de Ocorrência, cuja data do fato remonta à 01/02/2021, portanto há menos de ano e dia, de onde se extrai que o imóvel “foi desocupado e alugado, de modo sorrateiro, e sem notificação prévia” e que a comunicante, inventariante do autor, “só descobriu o ocorrido, pois seu esposo passou pelo local e percebera que estavam pintando a faixada. Após isso se dirigiu ao estabelecimento e para sua surpresa nenhum dos pertences da oficina em questão estavam no local” (id. 54948361).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS PARA RETOMADA DA POSSE PREENCHIDOS. Submete-se, a reintegração de posse, a observância dos requisitos cumulativos do art. 927 do CPC, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. Posse anterior demonstrada. Contratos de locação e comprovantes de pagamento de IPTU. Esbulho demonstrado. Ocorrência policial e fotografias. Decisão que deferiu a reintegração de posse que merece ser mantida. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS, CAPAZES DE ALTERAR A CONVICÇÃO ANTES FIRMADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70062200100, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 20/11/2014).

Por fim, consigno que os contratos de locação

apresentados pela própria parte requerida corrobora o dito esbulho possessório, eis que a empresa Perimetral Administrativa de Condomínio Ltda. locou o imóvel para a terceira requerida e, novamente, para Matheus Emilio Minarini Xavier, no período de menos de um ano e dia da propositura desta demanda (ids. 61652422, 61652428).

Evidenciado, portanto, neste momento de cognição sumária, o exercício da posse pela parte autora, o esbulho perpetrado pela parte requerida, e a notícia de que o respectivo esbulho dataria de menos de ano e dia.

Diante do exposto, considerando o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei para concessão da medida, DEFIRO a reintegração liminar do autor na posse do imóvel, dos bens móveis e dos documentos descritos na inicial, determinando a desocupação voluntária pelos requeridos, ou quem estiver arbitrariamente na posse do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva.

No impulso do processo, intimem-se os requeridos para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 546 CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015).

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Às providências necessárias.

Cumpra-se

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

Portanto, conforme se verifica, na concepção do juiz restaram preenchidos os requisitos legais cumulativos do artigo 561 do CPC/15
, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse, e data de sua ocorrência.

Segundo o magistrado, a posse do requerente restou devidamente comprovada pelos documentos que instruem os autos, em especial pela sentença de improcedência transitada em julgado nos
autos nº 3480- 12.2014.8.11.0002
, ajuizados em
24/02/2014
pelo primeiro requerido
DANDY VINICIUS SPANHOL
.

Quanto ao esbulho, afirmou que este ficou evidenciado pelo Boletim de Ocorrência, cuja data do fato remonta a
01/02/2021
, portanto, há menos de ano e dia, de onde se extrai que o imóvel “foi desocupado e alugado, de modo sorrateiro, e sem notificação prévia” e que a comunicante, inventariante do autor, “só descobriu o ocorrido, pois seu esposo passou pelo local e percebera que estavam pintando a fachada. Após isso se dirigiu ao estabelecimento e para sua surpresa nenhum dos pertences da oficina em questão estavam no local”.

De igual sorte, consignou que os contratos de locação apresentados pela própria parte requerida corroboram o dito esbulho possessório, eis que a empresa PERIMETRAL ADMINISTRATIVA DE CONDOMÍNIO LTDA locou o imóvel para a terceira requerida e, novamente, para MATHEUS EMILIO MINARINI XAVIER, no período de menos de um ano e dia da propositura desta demanda.

No entanto, caso em tela, p
elos documentos juntados aos autos e pela análise dos autos principais na origem, tenho que
não restaram preenchidos
os requisitos necessários para o deferimento liminar de reintegração de posse.

Isto porque, o fato de o primeiro requerido
DANDY VINICIUS SPANHOL

ter uma sentença desfavorável
nos
autos nº 3480- 12.2014.8.11.0002
, ajuizados em
24/02/2014
, por si só não transfere o exercício da posse para o agravado, muito embora a ação tenha sido ajuizada em seu desfavor.

Inclusive, examinando a própria sentença proferida nos autos acima mencionados, esta foi clara e expressa ao declarar que a posse e a propriedade eram exercidas por
IZELDO SPANHOL
e não pelo agravado
ESPÓLIO DE NORALDO MANOEL DOS SANTOS
. Confira o seguinte trecho daquela sentença (
ID nº 54948341 dos autos principais
):

"(...) A prova documental demonstra
que a posse e propriedade do empreendimento era exercida pelo Sr. Izelso Spanhol,
sendo que esta
não foi vendida ou transferida ao requerente, mas para pessoa jurídica, Perimetral Petróleo Ltda. da qual o autor e sua irmã são sócios
.

No ponto, cumpre anotar que a Escritura de Compra constante às fls. 14/15, foi lavrada em outubro de 1998, contudo, ao que tudo indica,
quem continuou na posse e administração da propriedade foi o vendedor, Izelso Spanhol, pois era ele que administrava o local e foi quem cedeu parte do terreno para as pessoas que desejassem construir e usufruir do bem por determinado período sem contrapartida
, sendo firmado ‘Contrato Inominado’ com os ocupantes no período de 2005 a 2009 (fls. 16/31).

De tal modo,
não se pode afirmar que houve a sucessão da posse com base em negócio jurídico, pois, ao que tudo indica, era o pai do requerente que detinha a posse de toda a área e assim continuou após a lavratura da escritura pública
de fls. 14/15 que vendeu a propriedade a uma pessoa jurídica.

Outrossim, não há evidencias de que ocorreu a sucessão hereditária, em que a posse se transmite no exato instante da morte do possuidor, nos termos dos artigos 1.206 e 1.207 do Código Civil, independentemente da vontade do interessado, por força do princípio da “saisine”.

Ademais, conquanto, tenham sido firmados contratos com todos os outros ocupantes do empreendimento não restou demonstrado que também foi firmado contrato de comodato entre as partes, seja de forma verbal, seja por escrito (...)”.
Grifei
.

Ademais
, existem fortes indícios que o imóvel pode ter sido objeto de locação ou comodato em favor do
de cujus
– até porque, denota-se do
ID nº 80518671
dos autos principais que o imóvel em litígio encontra-se registrado na
matrícula nº 7.411
do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande em nome
IZELSO SPANHOL
desde
18/04/1997
, o qual foi vendido em
31/03/2006

para
PERIMETRAL PETRÓLEO LTDA
, representado pelos sócios
IZELANA SPANHOL
e
DANDY VINICIUS SPANHOL
, ora agravados, conforme averbação
R-20: 7411
, contudo, permaneceu a locação existente anteriormente à venda,

firmada entre
IZELSO SPANHOL
e
ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
. Posteriormente, foi regularizada nova locação, desta feita entre a nova proprietária
PERIMETRAL PETRÓLEO LTDA
e
ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
(
R-23: 7411
).

Verifica-se ainda da
matrícula nº 7411
que ao longo de 25 anos em que o imóvel se encontra em nome da
família SPANHOL
, o imóvel litigioso foi locado inúmeras vezes, bem como entregue em comodato.

Aliás, os indícios de que o imóvel pode ter sido objeto de locação ou comodato à parte agravada se mostra estampado no próprio
Boletim de Ocorrência de ID nº 122920499
, quando a declarante afirma que o imóvel foi desocupado sem nenhuma notificação prévia pelos Senhores
DANDY VINICIUS SPANHOL e

IZELANA SPANHOL
, justamente os sócios da proprietária do imóvel (
PERIMETRAL PETRÓLEO LTDA)
, o que por si só macula a liminar possessória na origem. Confira:

Portanto, até prova em contrário, não se verifica nesta fase de cognição sumária, a comprovação dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
pela agravada.

Não é de se olvidar que, em se tratando de reintegração de posse, cumpre ao autor da ação o ônus de demonstrar os fatos constitutivo de seu direito, nos termos do
artigo 373, I, do CPC/15
, sendo que na hipótese, inexiste nesta fase de cognição, o mínimo de comprovação de sua posse e do esbulho.

A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse mansa e pacífica e do esbulho, o que não é o caso dos autos.

NELSON NERY JÚNIOR
nos ensina que:

"Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito.
"
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696).
Grifei
.

Ainda sobre o tema, inclusive desta Segunda Câmara Cível e de minha relatoria:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 561, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar na ação de manutenção de posse e interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse mansa e pacífica.
2. Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar. 3. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(TJDF 07116486620208070000 DF 0711648-66.2020.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 19/08/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2020).

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – ALEGAÇÃO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927, CPC/73 –
ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES
– RECURSO DESPROVIDO. A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927, do CPC/73,
que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.
Se em juízo superficial não se verifica a prova da posse dos autores sobre o imóvel em discussão, não se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória.-"
(TJMT - N.U 0015369-95.2016.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 25/07/2016)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – A
USÊNCIA DA PROVA DA POSSE ANTERIOR
, DO ESBULHO E DA DATA DESTE – EXPOSIÇÃO AUTORAL VAGA E LACUNOSA SOBRE O QUADRO FÁTICO – PRETENSÃO POSSESSÓRIA LIMINAR REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC/73, art. 927 ou, atualmente, CPC/15, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2.
A parte autora não demonstrou a posse anterior, não precisou a data do esbulho e nada comprovou quanto à ocorrência deste, não desincumbindo do seu ônus probatório, de modo que irretocável a conclusão da decisão recorrida
."
(TJMT N.U 1023077-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561 CPC –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – POSSE NÃO COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória. Na hipótese, apesar do Agravante asseverar que sempre deteve a posse do bem, sendo esta cessada de forma injusta mediante esbulho praticado pelos Agravados, o certo é que não há elementos para concluir pela aparente veracidade do alegado e na audiência de justificação não foram apresentadas testemunhas a serem ouvidas."
(TJMT - N.U 1013928-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, conforme deferida pelo Juízo singular, razão pela qual, a sua reforma é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão recorrida e indeferir a liminar possessória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022